Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-64.2018.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000117-64.2018.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA

APELADO: DANSLEIDE DE JESUS ALMEIDA SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO CERTAME. NULIDADE ABSOLUTA. EFEITOS EX TUNC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salinas da Margarida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, determinando a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público regido pelo Edital nº 001/2016, homologado pelo Decreto nº 073/2016 e posteriormente anulado pelo Decreto nº 108/2017.

2.

Autores alegam ilegalidade na anulação do certame, ausência de contraditório e ampla defesa, e preterição por contratação temporária. Requerem nulidade do decreto anulatório, nomeação, posse e indenização por danos materiais e morais.

3.

Sentença de primeiro grau determinou a nomeação dos autores, sob fundamento de nulidade do Decreto nº 108/2017 declarada em ação civil pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a anulação do concurso público por ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro é legítima e produz efeitos ex tunc; e
(ii) estabelecer se subsiste direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas após a declaração de nulidade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O poder de autotutela autoriza a Administração a invalidar atos ilegais, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/1999 e Súmulas 346 e 473/STF.
4. O direito subjetivo à nomeação, reconhecido pelo STF no RE 598099 (Tema 161), pressupõe a validade do certame. Declarada a nulidade, inexiste fonte jurídica para o direito pleiteado.
5. Precedentes do STJ e TJBA confirmam que a contratação temporária não afasta a nulidade do concurso e não gera direito à nomeação quando o certame é inválido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de nulidade do certame afasta qualquer direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 224, 231, 355, 370, 487, 85; LC nº 101/2000, arts. 16, 17 e 21; Lei nº 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 598099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011 (Tema 161).

STF, Súmulas 346 e 473.

STJ, AgInt no RMS nº 63.771/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.04.2022.

TJBA, Apelação Cível nº 8000751-94.2017.8.05.0176, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 30.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.

8000117-64.2018.8.05.0176
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA

e Apelados
DANSLEIDE DE JESUS ALMEIDA SANTANA e outros (4)
.

Acordam os Desembargadores integrantes
da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator